Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUIDADOS EXCLUSIVOS COM FILHOS ATÍPICOS. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-cônjuge contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, no contexto de ação de divórcio litigioso. A agravante alega incapacidade atual para o trabalho, em virtude de depressão, ausência de renda, longa dedicação exclusiva ao lar e aos cuidados de dois filhos com necessidades especiais, além de histórico de violência doméstica. Pleiteia alimentos provisórios de 30% dos rendimentos do ex-marido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão de alimentos provisórios à ex-cônjuge, à luz da vulnerabilidade econômica, da incapacidade atual para o trabalho e da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em situação de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, sendo admitida quando o alimentando não dispõe de meios próprios para subsistência, especialmente diante de incapacidade momentânea para reinserção no mercado de trabalho.
4. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, sendo cabível em hipóteses em que um dos cônjuges se dedicou exclusivamente ao lar e aos filhos durante a união.
5. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é obrigatória em ações que envolvem fixação de alimentos em contexto de violência doméstica, como no caso concreto, no qual há medidas protetivas deferidas em favor da agravante e dos filhos.
6. A agravante demonstrou situação de vulnerabilidade econômica, ausência de rede de apoio, cancelamento de plano de saúde, necessidade de tratamento médico e dedicação integral aos filhos com necessidades especiais, o que inviabiliza, neste momento, a sua autonomia financeira.
7. O agravado, servidor público com renda mensal líquida significativamente elevada, além de bens móveis e imóveis, demonstra capacidade financeira para suportar a obrigação alimentar, sem comprometimento de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para fixar alimentos provisórios à ex-cônjuge no patamar de 10% da remuneração bruta auferida pelo agravado, excluídos os descontos compulsórios, pelo prazo de 3 anos.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges pode ser fixada com base na vulnerabilidade econômica decorrente de dedicação exclusiva ao lar e aos filhos, ainda que o alimentando possua formação acadêmica.
2. É aplicável o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero em demandas alimentares que envolvam histórico de violência doméstica.
3. Os alimentos provisórios fixados entre ex-cônjuges devem observar caráter transitório e proporcionalidade entre a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem paga.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I; 5o, caput; CC, arts. 1.694; CPC, arts. 300, caput; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1805772, Rel. Robson Teixeira de Freitas; Acórdão 1419672, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.